Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-42.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face de sentença absolutória da imputação do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por três vezes), com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevo. Entretanto, não pode haver margem para dúvida; devem ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
4. Inviável o acolhimento da pretensão recursal, para condenar o réu pela prática dos crimes de roubo, quando não é possível extrair do acervo probatório a necessária segurança quanto à autoria delitiva.
5. Constatada a existência de dúvida razoável, emerge impositiva a absolvição quanto ao crime objeto da insurgência, em prestígio ao princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 157, § 2o, inciso V, e § 2o-A, inciso I; CPP, artigos 386, V, e 226.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022; TJDFT, Acórdão 1797556, 07079601620228070004, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3 a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023; TJDFT, Acórdão 1786152, 07000837020238070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3 a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023.